Tribunal: CARF
Processo: 13153.001493/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.001493/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.370 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
MÁRIO NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao sujeito passivo o direito a interposição de Recurso Voluntário
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da decisão recorrida.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhece das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro
Batista.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CGE.
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 48-56, do exercício
2005, ano-calendário 2004, por meio do qual se exige o crédito tributário consolidado
de R$ 43.337,24, calculados até 28/02/2007.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 49-54, o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 3.816,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.001493/2008-69
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001493/2008-69

Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 7.945,00;
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 4.800,00;
Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 1.998,00;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$
49.000,00;
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Contribuinte
declarou IRRF de R$ 26.062,90 e consta em DIRF o IRRF de R$ 624,58. Assim,
houve a glosa de R$ 25.438,32;
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data;
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, houve as glosas
acima por falta de comprovação;
Em sua impugnação de folhas 03-10, o interessado alega, em síntese, que:
1.
A intimação nunca foi entregue ao mesmo e nem sequer a qualquer
pessoa de seu relacionamento familiar;
2.
O AR é entregue a qualquer pessoa e não é prova de que chegue às mãos
do contribuinte para seu conhecimento do conteúdo e feitura de defesa em tempo
hábil;
3.
Solicitar a Vossa Senhoria que considere os fatos aqui expostos, a juntada
da documentação e reconsidere o prazo para defesa do contribuinte, bem como
reconsidere os lançamentos, multas e juros, pela apresentação do comprovante das
despesas lançadas, pois não houve negligência do contribuinte no atendimento das
solicitações feitas para regularização de sua situação perante este r. órgão;
4.
Comprova estes fatos com a solicitação do contribuinte das informações
constantes em extrato emitido no ano de 2006, onde constava pendência de possível
inconsistência no valor da pensão alimentícia judicial;
5.
Não conseguindo resposta à sua solicitação, nomeou procurador que
compareceu pessoalmente para esclarecimentos sobre os problemas que existiam em
seus lançamentos na declaração;
6.
Anexa documentos que comprovam as deduções, exceto os seguintes:
07- João Bosco de Almeida Duarte
R$ 200,00
09- Mike dos Reis & Cia Ltda

R$ 315,00
09- Hospital e Maternidade Dois Pinheiros
R$2.500,00
09- Centro Integrado de Neurologia e P.L. R$ 650,00
09- Instituto de Medicina Nuclear

R$ 180,00
13- Brasilprev e Fapi

R$4.800,00
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001493/2008-69

7.
Os recibos referentes aos valores citados acima foram confiados ao
escritório de contabilidade responsável pelo feitio e envio do IR, mas quando
solicitados não foram encontrados no escritório.
8. Embora seja de responsabilidade do contribuinte guarda-los, foi solicitada
nova documentação junto às empresas referidas, mas estas pediram prazo maior do
que os 30 (trinta) dias do prazo de intimação que V.Senhoria deu para poder procurar
em seus registros, fotocopiar, autenticar e enviá-las ao contribuinte, portanto este se
coloca a inteira disposição do fisco e seus agentes para realização a imediata
apresentação dos documentos que se encontram em sua posse, e fica no aguardo da
entrega dos outros para posterior apresentação se V. Senhoria o permitir, no prazo de
30 (trinta) dias;
9. De todo o exposto, verifica-se no caso em análise, que o direito ao
contraditório e a ampla defesa do contribuinte não foi respeitado, caracterizando assim
a figura do cerceamento de defesa, devendo ser aceita esta justificativa e juntada de
documentos anexos para melhor análise dos fatos.
10. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
11. Casou-se com a senhora ELIANE CYPRIANO, tendo os filhos
MARCELLE E ANDRÉA. Divorciou-se em 27/11/1995, ficando acordado que
pagaria pensão alimentícia no importe de 25 salários mínimos mensais. O total anual
declarado foi de R$ 30.000,00;
12.
Após seu divórcio, conviveu em união estável com Após seu divórcio
conviveu em União estável com a Senhora ROSÂNGELA DE FÁTIMA MORAES,
com a qual teve 2 filhas: MARIANA MORAES NUNES E JULIANA CÁSSIA
MORAES NUNES, e findada a convivência, homologou acordo judicial de
pagamento de pensão alimentícia no valor de R$1.584,00 (mil, quinhentos e oitenta e
quatro reais) mensais, o que vem cumprindo fielmente desde então, como prova do
pagamento anexa a esta a declaração de IRPF da ex esposa (anexo), e o acordo judicial
e procuração. Total R$19.000,00 (dezenove mil reais) anuais declarados.
13.
DEPENDENTES
14.
Junta documentação que comprova a dependência das pessoas informadas
em sua DIRPF;
15.
DESPESAS MÉDICAS
16.
Junta a Nota Fiscal no valor de R$ 4.100,00, sendo que os demais
comprovantes estão perdidos;
17.
PREVIDÊNCIA PRIVADA
18.
Os recibos para comprovação estão sendo encaminhados;
19.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
20.
Possui o recibo de pagamento da faculdade dos filhos de sua companheira
(doc. anexo), no valor de R$2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), sendo que no
valor declarado houve um equivoco, pois aparece o valor de R$2.198,00 (dois mil,
cento e noventa e oito reais).O valor glosado foi de R$1.998,00 (mil, cento e noventa e
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001493/2008-69

oito
reais).
SOLICITA
RECALCULO
PELA
SRF
LEVANDO
EM
CONSIDERAÇÃO AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS;
21.
Diante de todo o exposto, requer a apresentação dos documentos
acima descritos, com a conseqüente demonstração da insubsistência e
improcedência de parte dos lançamentos, consequentemente um novo cálculo
dos lançamentos, tendo em vista a apresentação de documentação e das novas
informações;
22.
Requer a reconsideração do prazo para defesa, apresentação de
documentos e impugnação dos lançamentos na DIP do contribuinte, passando a
contar o prazo real a partir do envio deste AR a esta patrona, ou seja,
10/07/2008;
23. Finalmente, requer que seja acolhida a presente impugnação em todos
os seus termos;
O processo foi encaminhado para cálculo da parte não impugnada, e não
houve crédito tributário a ser apartado (folha 87).
O processo retornou à unidade preparadora para observância dos
procedimentos previstos na IN RFB 958 de 15/07/2009 (despacho f. 91).
Foi proferido o despacho decisório 590 da DRF Cuiabá-MT de folhas 92
a 95 onde o lançamento foi revisto de ofício considerando as seguintes
deduções:
Dependentes
R$ 3.816,00;
Despesas com instrução R$ 1998,00;
Despesas médicas
R$ 4.100,00;
O valor originário do imposto suplementar foi reduzido de R$ 10.669,24
para R$ 7.945,64;
Foi mantido o valor originário do saldo de imposto referente ao IRPF a
pagar (código 0211) no valor de R$ 14.608,49;
Contribuinte foi intimado em 09 de maio de 2011 (f. 92) com ciência em
31/05/2011 (f. 105) e encaminhou resposta em 29/06/2011 (f. 107).
Contribuinte apresentou manifestação defensiva (fls. 110 a 127)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
A referida Prefeitura não lhe forneceu nenhum outro comprovante de retenção
na fonte do IRPF 2004, sendo que o contribuinte não tem acesso a estas informações
para saber se o imposto descontado de sua folha de pagamento foi
informado/recolhido, apenas sabe que foi descontado de seus rendimentos.
A responsabilidade legal pela retenção é da fonte pagadora. Se esta não
confirmou o valor do imposto de renda retido, deve ser acionada pela Receita Federal
para responder. Não pode o recorrente, que declarou seu rendimento de boa-fé à
Receita Federal, ser penalizado com tão alta quantia.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001493/2008-69

À época do protocolo da defesa, a documentação comprobatória foi solicitada a
aquela fonte pagadora, mas esta enviou e esta não forneceu o documento, tendo em
vista estar prescrito o prazo para entrega ou retificação de informação anterior, (Dirf),
fornecendo portanto a declaração em anexo como comprovante, e este contribuinte
insiste que vossas excelências reconheçam o documento idôneo apresentado, sob pena,
repita-se de notificar a Prefeitura Municipal de Tabaporã para que apresente os
documentos oficiais que deram respaldo a informação.
O recorrente não pode ser penalizado por omissão da fonte pagadora, por
omissão da fonte pagadora por uma única razão: a Lei não obriga o contribuinte a
investigar a regularidade tributária e fiscal daquele que lhe fornece, licitamente, recibo
de quitação de serviços profissionais, efetivamente realizados, nem conhecer da
situação cadastral do emissor, muito menos sobre o cumprimento de obrigações de
natureza acessória ou principal.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O contribuinte apresentou certidão de casamento, comprovando sua união com
a Sra. ELIANA CYPRIANO NUNES, e no verso desta mesma certidão consta a data
da averbação do divorcio judicial de ambos (27 de novembro de 1995) e as folhas
15,16,17 consta a decisão judicial de homologação do acordo judicial do divorcio, e as
folhas 20,021 (e verso) e 22constam o acordo devidamente assinado pelas partes e
pela promotora de justiça Dra MARIA ELISABETE MORAES MARQUES na data
da averbação do divorcio 27/11/1995, onde consta as folhas 22 o valor da pensão
alimentícia a ser paga a Sra. ELIANE, devida aos filhos do casal, em um total de 25
(vinte e cinco) salários mínimos ao mês.
O salário mínimo em 1995 era de R$ 100,00. Portanto, o valor pago
mensalmente a Sra Eliana pelo contribuinte somava o total de R$ 2.500,00,
totalizando anualmente o valor de R$ 30.000,00.
Para comprovar o pagamento, junta a DIRPF 2005 da ELIANA;
As folhas 23, 24, 25, 29, dos autos, o contribuinte juntou termo de acordo de
regularização judicial de pensão alimentícia em relação a sua ex companheira
ROSÂNGELA DE FÁTIMA MORAES, onde consta as folhas 24 a obrigação de
pagar a titulo de alimentos aos filhos o valor de R$ 1.584,00 mensais, totalizando o
valor de R$ 19.008,00.
Como prova do pagamento, junta a DIRPF da Sra. Rosangela, onde a mesma
declara ter recebido o valor de R$ 19.000,00 a título de pensão alimentícia;
DO ÔNUS DA PROVA
O contribuinte deverá justificar a sua impugnação. O razoamento de sua
impugnação não constitui a inversão do ônus da prova, nem dar ao fisco prevalência
em detrimento do indivíduo.
Não é o contribuinte que tem de provar contra as alegações do auto, cabe a ele
contradizer o auto, e este poder de contradizer não inverte o ônus da prova, porquanto
todo o direito civilizado só admite um fato seja alegado mediante forte embasamento e
fundamentação, para constituir direito; não diferente é o auto de lançamento, onde o
fiscal preparador deve fazer a exigência com sólidas bases, não bastando a simples
alegação e deixar que o contribuinte prove o contrário, se puder. Isto seria violação ao
devido processo legal.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001493/2008-69

O contribuinte é detentor do direito de ver demonstrados contra si todas as
provas e as conexões, razoamentos, de raciocínio que levam a concluir que daqueles
fatos decorre uma conseqüência jurídica que lhe afeta o patrimônio.
Quando o fisco contesta o fato escriturado na Contabilidade o ônus é seu (
fisco). Nesse sentido temos os seguintes artigos do RIR/99: (923 a 925);
O Sr. Fiscal da Receita Federal do Brasil solicitou os comprovantes relativos
aos lançamentos em seu IRRF, os quais foram prontamente apresentados pelo
contribuinte. Após a apresentação cabe à fiscalização aceitar os comprovantes como
válidos ou comprovar que os documentos não são válidos por fraude comprovada pela
Receita Federal, através de diligência aos profissionais liberais;
O contribuinte age com a mais pura boa fé e lisura junto a este r. órgão e Vossas
Excelências, e junta os documentos que lhe foram fornecidos e entende serem
autênticos e hábeis a provar o alegado em sua defesa, com exceção de alguns que não
foram localizados mais, em virtude de entender o contribuinte que foram deixados no
escritório de contabilidade que fez sua declaração ou ainda se perderam com as
constantes mudanças que tem feito de cidade e casa por problemas pessoais e
mudanças profissionais enfrentados neste interregno da glosa e notificação para
defesa;
Assim requer:
Requer o prazo de 15 dias para apresentação de outros documentos que
comprovem o alegado, que serão encaminhados via AR e requerido a juntada nestes
autos.
Diante de todo o exposto e dos documentos juntados, requer seja recebido o
presente RECURSO, para o fim de cancelamento da glosa e aceitos os documentos
comprobatórios apresentados em anexo, com a conseqüente demonstração da
insubsistência e improcedência dos lançamentos efetuados de OFICIO pela Receita
Federal, haja vista demonstrado que o contribuinte agiu de boa fé e dentro da
legalidade.

Em 21 de setembro de 2011, a Impugnação foi julgada parcialmente procedente
pela DRJ/CGE, conforme acórdão n. 04-26.029 (e-fls. 144), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
é regular o recebimento do AR por qualquer pessoa que se encontre no
domicílio do contribuinte.
A Intimação só é necessária a juízo da autoridade. Não há limitação à ampla
defesa e ao contraditório pois este se instaura com a impugnação.
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001493/2008-69

Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o
ônus da prova.
GUARDA DE DOCUMENTOS.
Os documentos comprobatórios das informações constantes da declaração de
ajuste anual devem ser guardados até que decaia o direito da Fazenda efetuar o
lança mento relativo ao ano-calendário a que esta declaração se refere.
DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/ FAPI
Não havendo a comprovação do pagamento, a dedução não pode ser aceita.
DAS DESPESAS MÉDICAS
Não havendo a comprovação do pagamento, a dedução não pode ser aceita.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
Assim, somente pode ser aceita a dedução da pensão que tiver a prova do
pagamento e a prova de que este se deu em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Deve ser mantida a GLOSA de IMPOSTO de RENDA RETIDO na FONTE
(IRRF) declarado pelo sujeito passivo, quando não restar comprovado que
houve a retenção.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 166, no qual,
em síntese, alegou o que segue:
Com relação à tempestividade do recurso, relata que “...recebeu o AR pelo correio
em data de 20/01/2012, portanto o prazo de defesa terminaria dia 19/02/2012, ocorre que pelo
motivo do feriado de carnaval, os correios estarão fechados, reabrindo somente em data de
22/02/2012, após as 12:00 hs”, e que “Desta forma, o prazo se prorroga até aquela data, estando
o recurso protocolado até a data de 22/12/2012, tempestivo.”
No mérito, relativamente à compensação do imposto sobre a renda retido na fonte
glosado, afirma que “recebeu o salário, informou a RFB o valor que recebeu e não pode pagar
por erro que não cometeu, pois agiu com a mais pura boa fé quando prestou as informações,
sendo certo que o repasse delas a RFB não e de sua responsabilidade.”
Aduz que é necessário que “..este r. órgão de julgamento possa notificar aquela
prefeitura para que preste as informações que julgarem necessárias para provar o alegado
pelo contribuinte, ou seja, retificação da dirf, declaração informando os valores retidos ou
demonstrativo anual de rendimentos tributáveis de IRRF do ano calendário/exercício do ano de
2004/2005.”
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001493/2008-69

Com relação à pensão alimentícia glosada, diz “...ter tomado conhecimento da
necessidade da homologação judicial somente neste momento processual” e que tinha entendido
“...que a homologação da Promotoria de Justiça seria suficiente”, juntando “...a petição inicial
devidamente protocolizada para a devida homologação judicial”, pugnando, ainda, “...pelo prazo
de 60 dias para apresentação e juntada nos autos do acordo homologado judicialmente.”
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Com relação à tempestividade, constata-se que o recurso não foi apresentado
dentro do prazo legal, como será demonstrado na sequência, não devendo, portanto, ser
conhecido.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Dito isso, constata-se que o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo,
eis que a ciência do acórdão de Impugnação ocorreu no dia 20/01/2012, como reconhecido pelo
próprio Recorrente, porém, o recurso somente foi apresentado no dia 02/03/2012 (e-fls. 166),
muito depois do encerramento do prazo legal, em 23/02/2012.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001493/2008-69

Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]
Pelo exposto, não conheço do Recurso, por considerá-lo intempestivo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 206
DF CARF MF
Original